Tribunal: TJSP
Processo: 2283084-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Os elementos dos autos não comprovam o efetivo encaminhamento da notificação ao endereço indicado, no contrato, pelo devedor. Primado do Tema 1132 do STJ - Comparecimento espontâneo do réu que, todavia, supre referida providência, devendo o prazo, para pagamento da dívida e oferecimento de resposta, ser contado da intimação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Os elementos dos autos não comprovam o efetivo encaminhamento da notificação ao endereço indicado, no contrato, pelo devedor. Primado do Tema 1132 do STJ - Comparecimento espontâneo do réu que, todavia, supre referida providência, devendo o prazo, para pagamento da dívida e oferecimento de resposta, ser contado da intimação deste julgado. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.